Tribunal: TJMT
Processo: 1025700-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025700-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), UEMERSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 053.825.221-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ELIAS ORLINDO DOS SANTOS FRAGOSO - CPF: 027.073.691-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL, TRAIÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PREDICADOS PESSOAIS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERFIL AGRESSIVO DO PACIENTE E FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A prática de homicídio com emprego de arma de fogo, na presença de diversas pessoas, mediante emprego de meio cruel/traição e durante momento de lazer, constitui “
motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC no 712.234/TO).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando se trata de agente denunciado por crime doloso conta a vida. Com efeito, o autor de homicídio que age “
com frieza e indiferença pela vida humana deve ser segregado antecipadamente do convívio social, pois não se poderá dizer que seja alvitreira ou meramente especulativa a conclusão de que, em liberdade, esse mesmo agente voltará a delinquir, já que aje sem motivação, sem provocação e sem razão”
(STJ, HC no 145.070/SP).

As medidas cautelares alternativas são impertinentes quando o paciente

age com

frieza e alto grau de indiferença pelo bem jurídico tutelado, além de possuir perfil agressivo

(STJ, AgRg no HC n. 794.615/SC; TJMT,
HC 1008485-57.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025700-75.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE (S):

DR. GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO

PACIENTE (S):

UEMERSON RODRIGUES DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de UEMERSON RODRIGUES DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de incidente processual (PJe 1001344-10.2023.8.11.0099), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [meio cruel, traição e recurso que dificultou a defesa]

- art. 121, § 2o, III e IV do CP

- (fls. 50/55).

O
impetrante sustenta que
: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é
“primário, portador de bons antecedentes, possuir ocupação licita na zona rural, isso é no sítio de seus pais”
; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para
que seja revogada a custódia preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas e a
“determinação

de que a autoridade policial junte aos autos o exame de corpo de delito realizado no paciente no dia 19/10/2023, subscrito pelo DR. Patrick Comim”
(fls. 1/12-ID 188195180), com documentos (ID’s 188195182/188195185).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (fls. 85/91-ID 188216654).

O Juízo singular prestou informações (fls. 106/111- ID 189019693).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO– INADMISSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 113/117-ID

191692167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.10.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a pri
são preventiva do paciente nestes termos:

“Quanto ao FUMUS COMISSI DELICTI, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos inquérito policial, boletim de ocorrência e termos de depoimentos.

Pelos relatos da testemunha Raiane Luiz Dutra foi possível verificar que:

“...estava em uma festa da comunidade no barracão da igreja em agrovila dos pioneiros desde as 15:00 horas; que estava na companhia de vários amigos entre eles a pessoa de Uemerson rodrigues, conhecido pela alcunha de "Erminho"; que viu Uemerson efetuar os disparos em Elias Orlindo dos Santos Fragoso, "gordo"; que já no final da festa quando estavam se preparando para ir embora, viu o momento em que Uemerson rodrigues "Erminho" abraçou Elias Orlindo dos Santos Fragoso, como se estivessem dançando, pois estavam embriagados; que não viu nem ouviu briga entre os mesmos; que ouviu barulhos que pensou ser bombinhas, e ao olhar viu Uemerson com a arma na mão no meio das pessoas; que Elias correu tentando fugir e caiu perto da calçada; que o marido da depoente gritou para Uemerson "voce tá ficando louco" que Uemerson, antes de deixar o local ainda efetuou mais um disparo e saiu correndo para o lado onde estavam estacionadas as motos e tomou rumo ignorado; a depoente informa ainda que conhece Uemerson a vários anos e que sempre soube por terceiros que ele era encrenqueiro em festas da comunidade, contudo, nunca havia presenciado briga ou

discussão de Uemerson com outras pessoas; que não sabe dizer se já havia alguma briga ou discussão entre os mesmos...”

Em consonância, foi o depoimento de Cleber Nyuan Glinke:

“estava na festa da comunidade em ouro verde dos pioneiros "agrovila"; que estava desde as 15:00 no local e que por volta das 20:00 quando estava esperando um lanche para ir embora e ouviu barulhos de disparos de arma de fogo; que momentos antes viu Uemerson e Elias abraçados como se estivessem dançando; que viu Uemerson com a arama na mão em meio as pessoas que estavam na festa; que viu o momento em que Elias saiu correndo tentando fugir de Uemerson; que Elias saiu correndo e caiu próximo ao local dos disparos; que o depoente ainda gritou com Uemerson: "você tá louco"; que ao se aproximar de Uemerson viu ele com a arma tipo pistola na mão; que não viu ou ouviu briga entre Uemerson e Elias; que não sabe informar o motivo dos disparos.”

A companheira da vítima Elias, Jaqueline Alves da Silva, relatou que:

“era convivente com Elias Orlindo dos Santos Fragoso por aproximadamente de cinco (05) meses; QUE estava na festa na comunidade Agrovila desde das 16:30; QUE seu marido e o autor do crime estavam juntos conversando e bebendo; QUE não conhecia o autor do homicídio de seu marido, sabendo apenas por terceiros que ele era filho de um pastor, que não sabe nome nem apelido do mesmo; QUE Elias e o homem que lhe efetuou os disparos de arma de fogo estavam abraçados próximo da portaria conversando, que davam a impressão de serem amigos; QUE de repente, sem briga ou discussão Elias foi alvejado por vários disparos de arma de fogo; QUE ainda correu caindo em seguida próximo ao estacionamento dos veículos; QUE antes do ocorrido jamais viu ou teve qualquer vínculo, mesmo que de amizade com o autor do homicídio do seu marido; QUE apesar de não saber do nome nem do apelido do suspeito, tem condições de fazer o

reconhecimento do mesmo assim que o ver novamente; QUE não sabe o motivo que levou o autor do crime a tirar a vida do seu marido.”

O Policial Militar Leandro Octavio de Araujo Comim, respondeu que:

“estava de plantão no dia dos fatos e que por volta das 20:40 foi informado que havia chegado no hospital municipal de Cotriguaçu, um homem vitima de disparo de arma de fogo; que assim que o mesmo chegou no hospital foi constatado seu óbito; que a vitima tratava-se de Elias Orlindo Dos Santos Fragoso; que foram aproximadamente 05 cinco disparos de arma de fogo; que os amigos da vitima diziam categoricamente que o autor dos disparos tratava-se de Uemerson Rodrigues Da Costa "vulgo Erminho" filho do pastor Nilson; da linha da cdr 09; que a guarnição PM deslocou até a comunidade de ouro verde dos pioneiros com intuito de localizar o autor dos fatos, diligenciando em váriosendereços, contudo, não lograram êxito”

O investigado compareceu espontaneamente na delegacia de polícia, prestando os seguintes esclarecimentos: [...]

No ponto, depreende-se dos autos que, a vítima e investigado estavam em uma festa, estes iniciaram uma conversa, que evoluiu para uma discussão e após, o investigado desferiu diversos tiros contra a vítima, causando-lhe a morte.

Apurou-se, ainda, que o Representado se evadiu do local, contudo, se apresentou na delegacia de polícia dia 19 de outubro de 2023 (4 dias após o suposto fato), prestando esclarecimentos, afirmando, em suma, que a vítima se aproximou dele pegando-o pelo pescoço dizendo que iria mata-lo, Elias levou a mão na região da cintura e o investigado interpretou como se ele fosse pegar uma arma; motivo pelo qual sacou uma arma de fogo tipo pistola calibre 22 que trazia consigo e disparou contra a vítima.

Ademais, vale ressaltar que as testemunhas presenciaram a ocorrência dos fatos.

Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do investigado em liberdade.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.[...]

No presente caso, a prisão do investigado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque, a prática criminosa em questão possui gravidade concreta, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do Representado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta:

[...]

Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, visto que se faz presente o requisito estampado no artigo 313 inciso II do CPP.

Com supedâneo no artigo 312 e 313, inciso I do CPP, a prisão preventiva é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública.

No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a gravidade concreta e das circunstâncias que envolvem o fato delituoso, principalmente dado ao fato de que o investigado agiu com EXTREMA VIOLÊNCIA, desferindo diversos tiros contra a vítima que estava ao seu lado, além disso, se evadiu do local dos fatos, sendo necessária a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.[...]

III CONCLUSÃO

Diante do exposto, demonstrado que a liberdade do representado ofende a garantia da ordem pública e configura risco à instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de UEMERSON RODRIGUES DA COSTA, [...].”
(Raiane Santos Arteman, juiz de Direito – fls. 50/55)

Em 7.12.2023, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e traição/recurso que dificultou a defesa da vítima -

art. 121, § 2o, III e IV do CP

- (PJe 1001344-10.2023.8.11.0099).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime atribuído ao paciente, o qual teria matado Elias Orlindo dos Santos Fragoso mediante vários disparos de arma de fogo [pistola calibre .22] durante festa na Comunidade Agrovila, na Comarca de Cotriguaçu.

Atente-se que a vítima estaria conversando amigavelmente com o paciente, oportunidade na qual ele lhe abraçou e efetuou 6 (seis) disparos em sua direção,
“a curta distância e encostados”
, sem possibilitar qualquer chance de reação ou defesa, conforme consta da denúncia.

A prática de homicídio com emprego de arma de fogo, na presença de diversas pessoas, mediante emprego de meio cruel/traição e durante momento de lazer, constitui “
motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC no 712.234/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade dos pacientes – evidenciada pelo modus operandi –, que praticaram, de forma premeditada, o gravíssimo delito de homicídio qualificado, ao efetuar, de inopino, 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima, durante uma festa da cidade, levando-a a óbito [...].”
(HC

1010535-61.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 9.10.2018)

Portanto, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando se trata de agente denunciado por crime doloso conta a vida.

Com efeito, o autor de homicídio que age “
com frieza e indiferença pela vida humana deve ser segregado antecipadamente do convívio social, pois não se poderá dizer que seja alvitreira ou meramente especulativa a conclusão de que, em liberdade, esse mesmo agente voltará a delinquir, já que aje sem motivação, sem provocação e sem razão”
(HC n. 145.070/SP – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 2.8.2010).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estava armado em local de grande circulação de pessoas e foi apontado
“como encrenqueiro em festas da comunidade”
, segundo narrativa da testemunha presencial Raiane Luiz Dutra (fls. 37).

Além disso, o paciente teria alvejado a vítima sem briga ou discussão aparente, sendo que, momentos antes do crime, ambos estariam abraçados e sorrindo durante a festividade, a revelar frieza e alto grau de indiferença pelo bem jurídico tutelado (STJ, AgRg no HC n. 794.615/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 22.8.2023).

Diante do perfil agressivo do paciente e da forma de execução do crime, a manutenção da custódia afigura-se recomendável para
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

No mesmo sentido, anote-se aresto deste e. Tribunal:

“Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a
ordem

pública
, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada no modo de execução de seus supostos autores, [...] fatores concretos estes que demonstram a
frieza
e indiferença com as regras de convívio social que os suspeitos aparentam possuir, a justificar a restrição cautelar à liberdade deles, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter-lhes a periculosidade que possuem
.” (HC 1008485-57.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.7.2021)

Logo, as medidas cautelares alternativas são impertinentes.

Enfim, o pedido de traslado do exame de corpo de delito encontra-se prejudicado, visto que a referida perícia foi juntada aos autos da ação penal no dia 31.10.2023 (PJe 1001344-10.2023.8.11.0099).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA a
ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023